Tribunal: STF
Processo: HC 216930
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme Cardoso Garcia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos.



    2. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.



    3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 744.330 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Em suas razões, o impetrante pretende, seja reconhecida “a nulidade do v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por via revés, o julgamento proferido pelo Tribunal do Juri, devendo o Paciente ser submetido a novo julgamento pela integralidade dos fatos para que se possa analisar o homicídio privilegiado, considerando que a condenação foi contrária a prova dos autos. ”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 26/4/2022, anteriormente a impetração do presente habeas corpus.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que, conforme explicitado no ato dito coator:



    [...] em relação à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, o Tribunal de origem, assim se manifestou: 



    "Como se verifica, existem elementos probatórios que sustentam, sem sombra de dúvidas, a tese acolhida pelos Jurados. 



    Nota-se que o Conselho de Sentença, após produzida a prova em seu conjunto, optou por atribuir a autoria do crime de homicídio ao Apelante/apelado, estando, portanto, a decisão de acordo com a prova produzida nos autos, não se podendo, em hipótese alguma, afirmar que tal posição contraria manifestamente a versão estampada nos autos. 



    Ademais, não cabe a este Tribunal desconsiderar a prova, ato que cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, se assim entender. O recorrente/recorrido foi ouvido em Plenário, sob o crivo do contraditório, podendo a Defesa formular as questões que entendesse por bem para esclarecer o ocorrido, tendo o Apelante/apelado, desta forma, a chance de apresentar a sua versão diretamente aos Jurados, os quais têm a prerrogativa de decidir sobre a veracidade destas declarações. 



    O fato de optar o Júri por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório, porquanto somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. 



    Para a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, amparado no fundamento trazido pelo artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, repito, é imperioso que o veredicto afronte as evidências existentes, mostrando-se totalmente contrário ao panorama probatório. 



    (...). 



    Assim, não havendo qualquer disparidade entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução que autorizem a nulidade do julgamento, a decisão haverá de ser mantida em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (e-STJ, fls. 13-29). 



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – condenação contrária à prova dos autos –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    [...]



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    [...]



    (RHC 174.857 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator